Tribunal: STF
Processo: AI 307932
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Imunidade
tributária. Art. 150, VI, d, da Constituição Federal. 3. A
jurisprudência da Corte é no sentido de que apenas os materiais
relacionados com o papel estão abrangidos por essa imunidade
tributária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.